Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749713-28.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante ofício de id 67513747 e informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão que determinou a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV (id 67513748 - Proc. 0704283-38.2019.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos declaratórios de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator